Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ART. 523, §3o, CPC). POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0707461-36.2021.8.07.0014, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no Juizado Especial Cível do Guará, que deferiu o pedido de pesquisa, via RENAJUD e, caso restasse infrutífera, determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, nos termos do art. 523, §3o, do Código de Processo Civil, depositando-se eventuais bens penhorados em poder da parte executada.

2. A agravante alega que reside com sua genitora no endereço indicado nos autos, bem como que a penhora não deve recair sobre todos os bens que guarnecem a residência do devedor. Sustenta que todos os bens móveis que guarnecem o imóvel habitado pela agravante são de propriedade de sua mãe, afigurando-se inadmissível a imputação de efeitos condenatórios em desfavor de terceira alheia ao objeto da lide. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspenso os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para afastar a determinação de penhora de bens móveis, por se tratar de bens da genitora da agravante, pessoa estranha à lide.

3. Indeferido o pedido de antecipação de tutela para concessão de efeito suspensivo (ID 51441674).

4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 54649374).

5. Dispõe o art. 523, § 3o do Código de Processo Civil, que não efetuado o pagamento voluntário do débito, admite-se a expedição imediata de mandado de penhora e avaliação de bens móveis. Eventual penhora incorreta esta sujeita a competente impugnação nos termo do art. 525, § 3o, IV, do CPC

6. No caso, o juízo de origem determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação, depositando-se eventuais bens penhorados em poder da parte executada, somente em caso de infrutífera pesquisa de bens, via sistema RENAJUD. A eventual penhora de bens que guarnecem o imóvel em que reside a executada, não traduz prejuízo processual à agravante, porquanto, além de permanecerem em seu poder, por ter sido nomeada depositária fiel, a respeito da possível constrição cabe a abertura de prazo para impugnação, momento em que a agravante/executada poderá comprovar a propriedade dos bens. Incabível, portanto, concessão de medida preventiva e genérica acerca da propriedade e indisponibilidade de bens que sequer foram listados, constritos ou mesmo descritos.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida

8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.